Tribunal: TJDFT
Processo: 0001633-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001633-29.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ARLÉZIO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRÍTICA DA DOSIMETRIA. AUMENTO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. PENAS REAJUSTADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Réus condenados por infringirem o artigo 155, §4o, inciso IV, na forma do 71 do Código Penal, porque adentraram estabelecimento comercial e subtraíram dez caixas de chocolates em dois dias distintos. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem relevância considerável, máxime quando corroborada com as demais provas dos autos, como ocorre na espécie, livre de qualquer indício de incriminar inocente, e confirmado pelas confissões. 2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência do agente e do montante do valor da res furtiva, superior o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 3. Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto quando evidenciado o conluio dos agentes para a subtração de coisa alheia. 4. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento, na primeira fase da dosimetria, por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena mínima em abstrato cominada para o delito, salvo fundamentação concreta e específica para aumento em patamar mais elevado. Dosimetria reajustada. 5. A condenação inferior a quatro anos a réu reincidente enseja a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal. 6. A contumácia delitiva específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal. Precedentes. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição pelo princípio da insignificância, com relação à conduta perpetrada (ausência de lesividade); b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que deve ser absolvido pelo fato narrado no dia 3 de abril de 2018 ante a insuficiência de provas e, consequentemente, aduz o afastamento da aplicação do artigo 71 do Código Penal; c) artigo 44, e incisos, do Código Penal, asseverando ser devida a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Defende que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais favoráveis. Contudo, não indica os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 44, e incisos, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O conjunto probatório oferece a segurança necessária para a condenação, pois revelador da materialidade e da autoria delitiva [...] A palavra da vítima sempre foi reputada extremamente valiosa na apuração de crimes, especialmente quando se apresenta lógica, consistente e amparada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie. O preposto da vítima narrou a dinâmica delitiva, confirmada pelo réu, sendo inegável a subtração, ante o flagrante dos funcionários, os quais o viram fugindo na posse da res furtiva. Ademais, há filmagens que mostram a ação criminosa, conforme IDs 49266597,49266673, 49266712, 49266787, 49266812, 49266867, 49266969, 49267005, 49267016,49267032, 49267047, 49267257, 49267264, 49267308, 49267340, 49267355, 49267391, 49267414, 49267426, 49267492. Tudo isso revela a ausência de sinais de incriminação gratuita, notadamente porque poderiam ser imputados crimes muito mais graves ao réu. A qualificadora de concurso de pessoas encontra-se, de igual modo, suficientemente provada, pois a prova oral, a filmagem e as circunstâncias da prisão em flagrante revelam o conluio dos réus para a subtração de coisa alheia. À primeira vista, a subtração de caixas de chocolates flerta com o Princípio da Bagatela. É sabido que o Princípio da Insignificância enseja a atipicidade material e afasta a condenação, no entanto, para a configuração desse benefício, o desvalor da conduta do agente é decisivo, e não ocorre quando há reiteração da conduta delitiva. Ocorre que as folhas penais dos réus apontam envolvimento com crimes desde a década de 90 e eventual reconhecimento da benesse incentivaria condutas que atentam contra a ordem social e colocam em risco a segurança da coletividade [...] Ademais, trata-se de crime qualificado, o que revela maior ofensividade da conduta, e os bens subtraídos foram avaliados em R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), o que supera os 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não configurando o requisito referente à inexpressividade da lesão jurídica perpetrada [...] A prática de dois crimes, mediante duas condutas, no mesmo contexto, local e maneira de execução atrai a regra da continuidade delitiva e a fração de aumento de um sexto sobre a pena mais grave, resultando na condenação final de três anos, três meses e seis dias de reclusão, mais dezenove dias-multa, à razão mínima [...] A reincidência e a quantidade de pena justificam o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, e impedem as benesses do artigo 44 da mesma lei” (ID. 34173071). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no tocante ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, veja-se que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, nos seguintes moldes: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 2. A reincidência e a habitualidade delitiva, caracterizadas pela existência de outras ações penais ou inquéritos policiais em curso, justificam o afastamento da incidência do princípio da insignificância. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1939237/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1689263/SP (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/2/2022). No que tange à tese de fixação da pena-base no patamar mínimo legal, também não cabe subir o inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.009.608/RJ, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento. Com efeito, assentou a turma julgadora o seguinte: “Ao examinar a dosimetria do réu Arlezio, observo que a pena-base do primeiro furto ficou em dois anos e nove meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes, no entanto, reduzo para dois anos e quatro meses de reclusão, a fim de atender ao critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de exasperação em um sexto sobre a pena-base por cada moduladora negativa. [...] A pena-base do segundo crime de furto ficou em dois anos e nove meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes, no entanto, pelos mesmos motivos, reduzo para dois anos e quatro meses de reclusão” (ID. 34173071). Com efeito, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016